Tribunal: STF
Processo: Rcl 49579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jader Fontenelle Barbalho, Senador da República, em face do Delegado da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional no Estado do Pará da Polícia Federal e do Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Pará, que teriam usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    Narra a inicial que 
    “[t]ornou-se fato público que a Polícia Federal, no Estado do Pará, instaurou um inquérito para apurar a existência de uma suposta organização criminosa que teria fraudado contratos com Organizações Sociais, no gerenciamento de hospitais, que teria a finalidade de desviar recursos públicos para particulares e agentes públicos. 
    A primeira fase ostensiva da referida investigação foi denominada de Operação SOS, deflagrada em setembro de 2020, tendo como alvos diversos agentes públicos, dentre eles o Governador do Estado do Pará, além de particulares, cumprindo-se ordens de prisões e busca e apreensões, a partir de decisão do STJ, da lavra do Exmo. Senhor Min. Francisco Falcão. 
    (…)
    Com o material arrecadado na mencionada operação, a Polícia Federal realizou uma nova fase ostensiva das investigações, atingindo o que denominou de núcleo empresarial, apurando, no caso, especialmente, a prática do crime de lavagem de capitais. 
    Após ter se tornado pública esta última fase, o Reclamante pôde tomar conhecimento de que teriam sido praticados atos de investigação contra sua pessoa ao arrepio de seu foro por prerrogativa de função, uma vez que é Senador da República.”
    Em razão desses fatos, afirma o postulante a existência de investigação contra si perante as autoridades reclamadas, à míngua de autorização desta Suprema Corte. 
    Para a defesa, 
    “o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 51/2021-DELECOR/SR/PF/PA (…) acaba revelando não apenas a linha investigativa, mas que a Polícia Federal já vinha praticando atos de investigação contra o Senador reclamante, em clara hipótese fishing expedition com violação à competência desta Corte (...)”
    Prossegue o defensor argumentando que o mencionado relatório
    “deixa ainda mais explícito que está investigando o Reclamante, na medida que faz referência a ele como sendo um dos políticos com os quais os integrantes da suposta organização criminosa, em especial o Sr. Nicolas Andre Tsontakis Morais, relacionar-seia, a fim de praticar os atos ilícitos que lhe imputam (…)”
    Diz que, 
    “ao deixar de requerer a esta Corte a autorização necessária para que se pudesse prosseguir em tais investigações, a Polícia Federal passou a provocar no Reclamante o legítimo receio de atos investigativos que ainda possam não ter sido encartado aos autos (...)”
    Na sua visão, “a violação à competência do Supremo Tribunal Federal vem sendo utilizada como movimento de fishing expedition já rechaçado por esta Corte em inúmeros precedentes (...)”.
    Assevera o reclamante, por todos esses motivos, a presença da fumaça do bom direito. 
    Por sua vez, o perigo da demora remanesceria no fato de que o prosseguimento das investigações torna ininterrupta a suposta ofensa ao foro por prerrogativa da função do reclamante.
    Requer-se liminarmente:
    “a) (...) a imediata suspensão dos autos de Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/PF/PA e de todas as cautelares a ele vinculadas e processos conexos; 
    b) (...) a remessa de todos os autos a este Eg. Supremo Tribunal Federal para que se possa decidir sobre quais investigados será mantida e/ou prorrogada a competência por prerrogativa de foro; 
    c) (...) seja determinado ao MM. Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará que se abstenha de praticar qualquer ato decisório que afete a prerrogativa de foro por quem a detenha;
    (…)”
    No mérito, pleiteia-se a procedência da ação para fixar
    “a competência deste Eg. Supremo Tribunal Federal para processar, julgar ou fiscalizar a tramitação de qualquer investigação contra o Reclamante e demais detentores de prerrogativa de foro que tenha sido praticada por autoridades incompetentes.”
    Examinados os autos, decido.
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, inciso I, alínea l), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (CF, art. 103-A, § 3º, CF/88).
    A reclamatória, neste aspecto, exsurge como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre o caso concreto e os precedentes em processos objetivo ou subjetivo, cuja admissibilidade está condicionada à efetiva demonstração de: a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento a evidenciar teratologia da decisão reclamada; e b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) em hipótese excepcionalíssima, a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    Assentadas essas premissas, registro que esta ação constitucional foi ajuizada na defesa do foro por prerrogativa da função do Senador da República Jader Fontenelle Barbalho perante o Supremo Tribunal Federal, que teria sido violado pelas autoridades reclamadas ao praticarem atos de investigação contra sua pessoa sem autorização do Supremo Tribunal Federal, ainda que de forma indireta. 
    Sem prejuízo do reexame posterior da matéria, reconheço, desde logo, a plausibilidade jurídica do direito vindicado neste juízo de cognição sumária. 
    Isso porque, o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 51/2021-DELECOR/SR/PF/PA apontou em sua análise a existência de documento em nome do reclamante, que foi encontrado na posse de um dos investigados na origem, o que, supostamente, o relacionaria aos fatos em apuração.
    Segundo a análise da autoridade policial em questão,
    “[e]mbora tais documentos sejam do ano de 2017, esses tornam-se relevantes haja vista que um dos objetivos, expressos, do Mandado de busca e apreensão n° 000542/2020-CESP era apreender documentos indicativos de associação entre os investigados, inclusive de anos anteriores, entre eles prestações de serviços, notas fiscais, possíveis pagamentos de ordem. Boletos bancários e notas fiscais em nome de Jader Barbalho, na posse do investigado Parsifal, causam certa estranheza por demonstrarem, suposta, ligação entre as partes. Jader Barbalho é pai do atual Governador do Pará, Helder Barbalho, que é investigado no presente inquérito, por aparentemente, ter sido o responsável pelas Contratações das OSSs, bem como, supostamente, ter designado Leonardo Maia Nascimento, seu assessor, para ser secretário adjunto da SESPA e, no mesmo, dia, haver celebrado diversos contratos, por meio de dispensa de licitação, que favoreceram outras pessoas investigadas nesse inquérito. Além do fato de Jader Barbalho ser pai de um dos investigados deste inquérito, destacam-se algumas situações: 
    1 O presente inquérito visa a investigação referente a aquisição de aparelhos respiradores pulmonares, situação provinda de medidas de enfrentamento aos males da pandemia do COVID-19.
     2 Existe atualmente, abril de 2021, o tramite para formação da CPI do COVID-19 a qual possui senadores a frente da situação, dentre eles Jader Barbalho é apontado como possível integrante. 
    3 Torna-se relevante a informação de que um dos investigados, Parsifal, possui acesso a notas fiscais e boletos bancários emitidos em nome do Senador que ,provavelmente, vai integrar CPI da Covid 19 que terá o papel de apurar ilícitos ocorridos no país relacionados aos fatos investigados no inquérito ao qual trata este relatório.” (edoc. 8 – grifos nossos)
    Em considerações finais, o relatório policial anotou o seguinte:
    “Por fim, destaca-se que o fato do investigado já ter sido encontrado, em diligencia de busca e apreensão, com máquina de contar cédulas monetárias, além de outros relatórios demonstrarem a habitualidade de Parsifal receber e depositar quantias em espécie fazem levantar a suspeita da possibilidade dele ter efetuado pagamento de boleto bancário (nominado ao Senador Jader Barbalho) encontrado armazenado na mídia a qual possuía posse.” (edoc. 8 – grifos nossos)
    Ao que tudo indica, a hipótese não se refere a simples menção ao nome do reclamante, nem, muito menos, de encontro fortuito de provas, já que o relatório em questão destaca a suposta relação do reclamante com um dos investigados, tendo consignado que o Senador é pai do atual Governador do Pará, Helder Barbalho, que também é investigado no inquérito. 
    Foi ressaltada, ainda, a relevância da informação de que um dos investigados teria acesso a notas fiscais e boletos bancários emitidos em nome do Senador que poderia vir a integrar CPI da Covid 19, cujo papel era o de apurar ilícitos relacionados aos fatos investigados naquele inquérito.
    Essa circunstância, evidencia, à primeira vista, possível usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, em razão de as investigações realizadas na origem, sob a supervisão de juízo de primeiro grau, recaírem em tese sobre o reclamante, ainda que indiretamente. 
    Exsurge da hipótese, portanto, ofensa, à primeira vista, ao princípio do juízo natural (CF, art. 5º, LIII). 
    Como já decidido por este Supremo,
    “o princípio da naturalidade do juízo representa uma das mais importantes matrizes político-ideológicas que conformam a própria atividade legislativa do Estado e que condicionam o desempenho, por parte do Poder Público, das funções de caráter penal-persecutório, notadamente quando exercidas em sede judicial.” (HC nº 106.171/AM, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/4/11) 
    Portanto, em estrita observância ao princípio do juiz natural, somente o juiz constitucionalmente competente pode validamente investigar titular de prerrogativa de foro. 
    Nessa perspectiva, é relevante sempre consignar que o surgimento
    “[de] indícios de detentor de prerrogativa de foro estar envolvido em fato criminoso, cumpre à autoridade judicial remeter o inquérito ao Supremo (...), sob pena de haver o arquivamento ante a ilicitude dos elementos colhidos” (Inq nº 3.305/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 2/10/14).
    Naquela assentada, asseverou o eminente Ministro Marco Aurélio em voto condutor, que
    “princípios não podem ser colocados em segundo plano, digo que prerrogativa não é direito jungido à disponibilidade, mas ao dever daquele que ocupa cargo público. Conforme consta do relatório, desde o início das investigações, teve-se presente que Deputado Federal estaria envolvido no que se apontou como esquema criminoso voltado a deturpar processos licitatórios. Proclame-se de forma categórica: a partir do momento, como aconteceu na espécie, em que surgem indícios, simples indícios, de participação de detentor de prerrogativa de foro nos fatos, cumpre à autoridade judicial declinar da competência, e não persistir na prática de atos objetivando aprofundar a investigação. É a organicidade e a dinâmica do Direito. É o respeito irrestrito às instituições pátrias, ao sistema judicial estabelecido na Lei das leis – a Carta Federal.
    Avança-se culturalmente observando a ordem jurídico constitucional. 
    Paga-se um preço por se viver em um Estado de Direito, e mostra-se módico, ou seja, a obediência ao arcabouço normativo, procedimento ao alcance de todos os cidadãos, que se impõe aos órgãos judiciários, sob pena de haver a inversão da sequência natural das coisas, potencializando-se o fim em detrimento do meio” (grifos nossos).
    Forte nessa compreensão, à luz do poder geral de cautela, julgo necessário acolher a pretensão liminar para suspender o andamento do Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/PF/PA em relação aos investigados, pelo menos até a análise definitiva desta reclamação.
    Com efeito, segundo o entendimento da Corte
    “a existência concreta de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função nos diálogos interceptados impõe a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal, para que, tendo à sua disposição o inteiro teor das investigações promovidas, possa, no exercício de sua competência constitucional, decidir acerca do cabimento ou não do seu desmembramento, bem como sobre a legitimidade ou não dos atos até agora praticados” (Rcl nº 23.457-MC/PR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 27/9/17).
    Registro, por conseguinte, que não se cuida, a toda evidência, de censurar ou obstar as investigações, que devem prosseguir com eficiência para desvendar todos os ilícitos praticados, independentemente do cargo ocupado por seus autores, mesmo porque, como já advertia Louis Brandeis, Juiz da Suprema Corte Americana de 1916 a 1939, “a luz do sol é o melhor desinfetante e a luz elétrica é o mais eficiente policial”. Cuida-se, isso sim, de se exigir a estrita observância do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF). (v.g. Inq nº 4.130/PR-QO Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/2/16)
    Por essas razões, sem prejuízo do reexame posterior da matéria, defiro a liminar somente para suspender o andamento, em relação aos investigados, do Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/PF/PA e de todas as medidas incidentais relacionadas em trâmite no juízo de origem.
    Comuniquem-se as autoridades reclamadas, com urgência, pelo meio mais expedito, solicitando-lhes informações atualizadas.
    Providencie a Secretaria a correção a autuação para fazer constar o Delegado da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional no Estado do Pará da Polícia Federal como autoridade reclamada, conforme indicado na inicial.
    Após, voltem os autos conclusos para análise das informações.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente